Tribunal: TJES
Processo: 5007424-70.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007424-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE BASTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Jacqueline Bastos De Oliveira em face de Nu Financeira S.A. e Picpay Serviços S.A. A parte autora informa que queria obter uma renda extra acessou o link pela página do Instagram, no qual teria como competência avaliar os itens da Shopee. Com isto, a Recorrente recebia direcionamentos através do Telegram. Cita que no começo, era repassado valores a ela, como forma de comissão, contudo, foi alegado que somente poderia continuar o labor, se completasse as tarefas, e se não completasse, o seu dinheiro iria ficar preso. Com isto, ainda foi indagado de que a Recorrente teria que pagar os Impostos referente ao montante. Relata que perdeu R$16.138,68 (dezesseis mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), com esses depósitos. Houve contato da Recorrente com o banco Recorrido 2º, onde houve negativa da devolução dos valores, os quais foram devidamente colacionados aos autos do processo, tendo como objetivo, reaver os valores, tendo sido realizada a contestação. Os comprovantes da reclamação e dos documentos de comprovação do pix, foram devidamente anexados nos autos, tendo apenas a Instituição financeira informado que abriu o procedimento administrativo para tentar reaver o valor perdido, todavia disseram que os golpistas já haviam retirado o dinheiro da conta, e nada poderiam fazer a respeito.

Em sede de

sentença (ID 6529124)
foi julgado improcedente e extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6529125),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida Nubank (ID 6529128). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau.

No caso sub examine, é possível constatar que realmente a parte autora, ora recorrente, foi alvo do golpe da falsa vaga de emprego, ocasião em que, acreditando que terceiro desconhecido fosse preposto da Shoope, e de forma consciente e voluntária, seguiu todos os procedimentos indicados por este.

Nesses moldes, verifico que as recorridas não possuem qualquer envolvimento ou participação no cenário narrado, pois não participaram, influenciaram, facilitaram ou induziram as transações ora impugnadas pela Recorrente.

Ressalta-se que não há elementos nos autos suficientes para apontar a responsabilidade das recorridas sobre as transferências realizadas, tampouco do suposto golpe.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)